Tribunal: TJBA
Processo: 8063834-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063834-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VERENA DE SA VILLAS BOAS Advogado(s): REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO AGRAVADO: ULISSES RIBEIRO FERREIRA Advogado(s):RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES PINHEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por VERENA DE SÁ VILLAS BOAS em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento manejado em face de ULISSES RIBEIRO FERREIRA. A embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão teria indevidamente afastado a necessidade de produção de prova testemunhal acerca da alegada anuência verbal do locador à cessão da locação, além de deixar de enfrentar adequadamente a incidência da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. Requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e determinar o conhecimento do Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a necessidade de produção de prova testemunhal e reconhecer a ausência de urgência qualificada para mitigação do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia relativa à inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, concluindo pela ausência de urgência qualificada apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ. Não há contradição interna no julgado, pois o colegiado expressamente consignou que eventual alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral poderá ser suscitada em sede de apelação, com possibilidade de reconhecimento de nulidade e reabertura da instrução processual. A inexistência de urgência qualificada decorre justamente da possibilidade de revisão futura da matéria em momento processual oportuno, afastando a inutilidade do julgamento diferido exigida pela tese da taxatividade mitigada. A alegação de contradição revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, sem demonstração de incoerência lógica entre fundamentação e dispositivo do acórdão. O acórdão enfrentou adequadamente as alegações relativas aos arts. 369 e 370 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao reconhecer a possibilidade de controle posterior da regularidade da instrução processual. O órgão julgador não está obrigado a examinar de forma exaustiva todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à formação do convencimento judicial. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais invocados, sendo suficiente o efetivo debate da questão jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063834-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante VERENA DE SA VILLAS BOAS e como Embargada ULISSES RIBEIRO FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO